Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704168-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE TABILE AGRAVADO: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TATIANE TABILE contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0746819-76.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, ora agravante. Decisão de ID 55598307 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Inconformada, a agravante interpôs Agravo Interno no ID 56609336. O feito fora incluído em pauta para julgamento. Em razão do cancelamento da distribuição nos autos principais, a parte peticiona no ID 59621868 informando a perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Importante delinear que apesar deste Relator entender que não houve perda do objeto, tendo em vista que a questão da gratuidade poderia ser discutida, a parte claramente informa sua falta de interesse, razão pela qual, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 28 de maio de 2024 11:35:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador